Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017070-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO FERREIRA DE LIMA - CPF: 014.187.783-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §5o, DO CÓDIGO PENAL] – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA FACE AO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

D
escabe aventar ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017070-30.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente, nos autos do APFD n. 1007253- 27.2023.8.11.0004 (Pje), em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §5o, do Código Penal
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a i. Defensoria Pública consigna que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/07/2023
, ao supostamente incorrer na prática do crime supramencionado, vindo posteriormente o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a convertê-la em prisão preventiva.

Nesse contexto, suscita a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da ausência de
fundamentação concreta e idônea do decreto prisional
, o qual teria se calcado em considerações genéricas e na mera menção à necessidade de garantia da ordem pública, tendo ocorrido ainda
juízo de antecipação de culpa
, em razão de condenações pregressas, não tendo sido por fim demonstrados, sequer minimamente, indícios de
periculum libertatis
.

Defende ainda a autora do
writ
a tese de inobservância do princípio da
homogeneidade
, argumentando se tratar de cárcere prematuro e desproporcional à provável tutela a ser aplicada em caso de condenação, especialmente por se tratar, em tese, de mero furto tentado, em desrespeito ao caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva,

sendo perfeitamente adequadas à hipótese as
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública pleiteia a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus, ao que agrega o

prequestionamento
dos
artigos 93, IX, e 5o, XLIX, LXV, LXVI, LVII, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 282, 310, 319, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal
, com vistas a viabilizar a interposição de recursos perante as instâncias superiores.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 176387668 ao ID 176387684.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

176502176, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 176852188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 179267189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
19/07/2023,

NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
foi preso em flagrante delito em razão da prática, em tese, do delito de furto qualificado, tipificado pelo
art. 155, § 5o, do Código Penal
.

Extrai-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, durante a madrugada, por volta de 01h35min, em via pública do Município de Pontal do Araguaia/MT, termo da Comarca de Barra do Garças/MT, o ora paciente
,
com vontade livre e consciente,
subtraiu, para si, objetivando assenhoramento definitivo, o veículo Fiat
Uno Mille Ex
, de cor branca, ano e modelo 1999, placas KDW1B05/MT
, que estava estacionado em frente à residência da vítima
Renato Ferreira de Lima,
vindo então a
transportá-lo para outro Estado da Federação
.

Na mesma madrugada, a
res furtiva
foi apreendida em poder do paciente, durante abordagem realizada em Pontal do Araguaia/MT, quando
NIKEVER
retornava da cidade de Aragarças/GO.

Adicionalmente, extrai-se do Boletim de Ocorrência que, tendo sido informados da subtração do veículo, os policiais militares iniciaram diligências na região, até que uma guarnição de Pontal do Araguaia/MT visualizou o suspeito na condução do veículo, que retornava do Estado de Goiás.

Realizada a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com o paciente ou no interior do automóvel subtraído, notando, todavia, que o beneficiário desta ordem se encontrava sob aparente efeito de álcool ou outra substância entorpecente, pois pronunciava palavras desconexas, contexto em que foi conduzido

até a Delegacia.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante do paciente, o d. juízo
a quo
a
converteu em preventiva
, considerando-a imprescindível para o
resguardo da ordem pública
, mormente em face do
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública
a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
do decreto prisional, por ter sido a segregação imposta com fulcro em menção genérica à garantia da ordem pública, em verdadeiro exercício de
antecipação de culpa
, sem que houvessem sido demonstrados os
requisitos autorizadores
da medida, especialmente quanto ao
periculum libertatis
.

Ademais, argumentando se tratar, em tese, de mero
furto tentado
, sem o emprego de violência ou grave ameaça, sustenta a i. Defensoria Pública a suficiência das
medidas cautelares alternativas
, especialmente em face do
princípio da homogeneidade
, excetuando-se tão somente a prestação de
fiança
, por se cuidar de pessoa hipossuficiente, nos termos da lei.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte nas hipóteses de admissibilidade previstas no
art. 313, I e II, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
, além de se cuidar de paciente
reincidente
, nos termos da lei.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
27/07/2023
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, face ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, que cometeu o delito quando se encontrava
em cumprimento de pena no regime semiaberto
, consoante se extrai do PEP n. 2000716-46.2022.8.11.0064, em trâmite perante a Vara de Execução Penal de Caiapônia/GO.

A análise do PEP n. 2000716-46.2022.8.11.0064 revela que
NIKEVER
possui
duas condenações criminais pretéritas
, uma delas oriunda da Ação Penal n. 1000136-57.2021.8.11.0035, em que sentenciado como incurso nas sanções do
art. 157, §2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990
; e outra, oriunda da Ação Penal n. 1004513-70.2021.8.11.0003, pelo cometimento dos delitos tipificados no
art. 12 do Estatuto do Desarmamento, c/c art. 28 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Tendo progredido de regime em
23/12/2022
, a análise dos autos revela que
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
, ao que tudo indica,
poucos meses depois
, novamente incorreu na prática de
delito grave
,
o que evidencia, a meu ver, ser o encarceramento a única medida capaz de coibir a reiteração delitiva.

Deveras, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos e acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da coletividade, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, assegurado a todos, em detrimento do direito fundamental à liberdade do segregado, resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Nesse sentido, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “[...]
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública”
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Mormente em face do fato de que o paciente
se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando de sua prisão em flagrante
, não destoa a jurisprudência desta eg. Corte em casos análogos. Veja-se:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente, que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante”.

(N.U 1015175-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
, não havendo falar em
malfadado juízo de antecipação da culpa
, uma vez que, como exposto, encontram-se suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam o claustro preventivo.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública argumente não ter o d. juízo
a quo
“
sequer aventado
” a utilização de monitoramento eletrônico, verte do decreto segregatício, pelo contrário, que o d. juízo
a quo
ponderou adequadamente em suas razões de decidir que, “
[...]
mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza
” (ID 176387668 - Pág. 73).

De igual forma, em que pese a i. Defensoria Pública aduza se tratar de mero delito tentado, consubstanciando o cárcere medida prematura e desproporcional à tutela penal a ser provavelmente aplicada em caso de condenação, tudo a ilustrar a aventada
violação ao princípio da homogeneidade
, entendo que tal argumento não comporta acolhimento.

Isso porque,
a uma
, inexiste evidência nos autos de que se tenha tratado de mero delito tentado, uma vez que os elementos informativos e o teor da exordial acusatória dão conta de que o crime imputado ao paciente é o de
furto qualificado consumado
; e,
a dois
, deve-se sopesar que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o mínimo envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, ou seja, neste momento,
não se forma qualquer juízo de valor definitivo sobre a responsabilidade criminal do agente, sopesando-se a mera possibilidade de ter infringido a norma penal
.

Em sendo assim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e mais provas produzidas nos autos.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Do mesmo modo, conquanto a impetrante insista que na hipotética condenação do paciente este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir
natureza processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em voga.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
necessidade de resguardo da ordem pública
face ao
risco concreto de reiteração delitiva
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Prequestionamento:

Nas razões recursais, prequestionam-se os artigos 93, IX, e 5o, XLIX, LXV, LXVI, LVII, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 282, 310, 319, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, consigno que os dispositivos legais referidos pela i. Defensoria Pública, relacionados que estão às teses sustentadas ao longo do
writ
, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023